Tribunal: STF
Processo: Rcl 50357
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão por meio da qual julguei procedente o pedido formulado nesta Reclamação Constitucional (documento eletrônico 45). 



    “[...] pelo que se extrai do julgado, a expropriação levada a cabo (objeto da reclamação) não se coaduna com as hipóteses versadas no acórdão paradigma que serviu de base à procedência da reclamação (ADPF 828/DF). 



    Isso porque, conforme informações prestadas pelo TJ/PR, demonstrou-se, nos autos originários, que o reclamante NÃO RESIDE no imóvel arrematado, destaca-se das informações prestadas pelo TJ/PR: 



    Isso porque, conforme informações prestadas pelo TJ/PR, demonstrou-se, nos autos originários, que o reclamante NÃO RESIDE no imóvel arrematado, destaca-se das informações prestadas pelo TJ/PR: 



    […]



    Meritíssimo, a informação prestada pelo Tribunal das Araucárias, por si só, infirma a conclusão do julgado. Assim, requer-se seja suprida a OMISSÃO/CONTRADIÇÃO apresentada, de modo a fundamentar o porquê da aplicação do paradigma citado SE há informação, nos autos, de que a parte beneficiária não reside no imóvel – o que faz ruir toda a tese tecida na inicial.



    Por fim, tem-se que é descabida a reclamação quando transitada em julgado a decisão determinante (CPC, art. 988, §5º, I).”(pág. 3 e 4 do documento eletrônico 50 – grifos no original)



    Ao final, “pede e espera seja conhecido o presente recurso, para que, com todo acato, sejam sanados os vícios apontados.” (pág. 4 do documento eletrônico 50).



    É o relatório. Decido.



    Bem reexaminados os autos, verifico assistir razão ao embargante quanto à necessidade de reconsideração da decisão que julgou procedente o feito. Passo, portanto, ao reexame da reclamação.



    Trata-se de reclamação com pedido de tutela provisória ajuizada por Fadlo Sahyun contra ato decisório proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJPR) no Processo 0021083-77.2021.8.16.0014. O reclamante alega, em síntese, violação da autoridade da liminar deferida por esta Suprema Corte na ADPF 828-MC/DF (Rel. Min. Roberto Barroso).



    Na inicial, o reclamante narra que



    “[d]eu-se conhecimento e negou-se provimento ao recurso interposto pela parte ora reclamante, mantendo-se integralmente a sentença da lavra do eminente Juiz de Direito, Doutor Marcelo Dias da Silva.



    […]



    Em razão do desprovimento do recurso, foi novamente determinada a imissão do arrematante na posse do imóvel, com a consequente desocupação pelo reclamante. 



    Partindo-se de uma análise acerca dos atuais acontecimentos no mundo e em nosso país, é de se vislumbrar a existência de tempos sombrios ante a pandemia provocada pelo COVID-19. 



    […]



    Não bastasse isso, o ocupante do imóvel, ora reclamante, é pessoa idosa e, portanto, pertencente ao grupo de risco.



     Corolário lógico, em razão da fragilidade da saúde do reclamante, se o mesmo for retirado do imóvel durante esse delicado momento, isso colocará em risco sua saúde e até mesmo sua vida, tendo em vista a alta mortalidade de pessoas com idade avançada vítimas da Covid-19. 



    Ademais, atentando às atuais recomendações das autoridades de saúde e o estado de calamidade provocado no Brasil pela Covid-19. Deve-se destacar a necessidade do isolamento social, principalmente para a população que, à semelhança do reclamante, integra os grupos de risco. 



    Neste contexto, há, no caso, necessidade de evitar-se a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação para os idosos, razão pela qual se mostra imperiosa a suspensão do mandado de imissão na posse do referido imóvel até o fim da pandemia.” (págs. 2 e 3 da inicial – grifos no original).



    Sustenta, ainda, que,



    “[o] direito social à moradia e o direito de moradia digna conferidos ao idoso, por si sós, são suficientes para a suspensão da ordem de imissão na posse, porque a questão tratada no processo de origem (Execução Fiscal nº27337-23.2008.8.16.0014) diz respeito à expropriação de bem imóvel em razão de dívida tributária dele próprio decorrente. 



    Diante dessa realidade, também por esse motivo, deve ser suspensa a imissão de posse determinada nos autos nº 0027337-23.2008.8.16.0014, tendo em vista que a moradia é direito da pessoa idosa, com fulcro na Constituição da República e na Lei nº 10.741/03 (Estatuto do Idoso).



    […]



    O caso sob exame é um típico caso que demonstra a necessidade de preservarmos a integridade não apenas das decisões desse e. STF, mas também do sistema jurídico pátrio. Ora, se a Suprema Corte diz para suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar daquela decisão (03/06/2021), medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse, não é possível, portanto, que as instâncias inferiores determinem a desocupação de imóveis por pessoas idosas. ” (págs. 4 e 5 da inicial – grifos no original).



    Acrescenta que “caso o mandado de imissão na posse não seja suspenso, de forma imediata, isso proporcionará sérios prejuízos à saúde e até mesmo à vida do reclamante que será obrigado a descumprir o isolamento social, mesmo pertencendo ao grupo de risco.” (pág. 6 da inicial).



     



    Ao final, requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada e, no mérito, “seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional, cassando-se, definitivamente, a decisão exorbitante de seu julgado” (pág. 6 da inicial).



    Após solicitado, a reclamante emendou a inicial anexando cópia integral do processo, onde demonstra-se que a ação originária proposta pelo reclamante busca a anulação de arrematação judicial do imóvel objeto desta reclamação, de um imóvel avaliado em R$ 725.000,00 (setecentos e vinte e cinco mil reais).



    Tal ação foi extinta sem julgamento do mérito (documento eletrônico 13), em razão de de litispendência com a ação declaratória 0087768-37.2019.8.16.0014. Em recurso, o TJPR, no julgamento do requerimento de antecipação dos efeitos da tutela, determinou a suspensão do cumprimento de imissão de posse (documento eletrônico 14) e, em decisão final, fundamentou o acórdão da seguinte forma:



    “[e]m face do exposto, voto pelo desprovimento do recurso, mantendo-se integralmente a sentença da lavra do eminente Juiz de Direito, Doutor Marcelo Dias da Silva, revogada a decisão de mov. 32.1.



    […]



    DISPOSITIVO



    Ante o exposto, acordam os Desembargadores da 1ª Câmara Cível do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ, por unanimidade de votos, em julgar CONHECIDO O RECURSO DE PARTE E NÃO-PROVIDO o recurso de FADLO SAHYUN.” (pág. 19 do documento eletrônico 15 – grifos no original).



    O reclamante ainda busca, na ação principal, através da oposição de embargos de declaração a reversão do julgado no TJPR.



    Em 24/11/2021, indeferi a liminar sob o fundamento de que 



    “[e]mbora essas três decisões estejam extensamente fundamentadas, nada foi mencionado sobre o sobre a situação pessoal do reclamante, sobre sua alegada vulnerabilidade, sobre a eventual ameaça a seu direito de moradia, e se, diante de eventual desocupação forçada do imóvel, ele teria opções quanto ao seu realojamento.



    Com efeito, até o presente momento, nada nestes autos sinaliza que o Tribunal paranaense foi provocado a se manifestar sobre a aplicabilidade da medida cautelar concedida na ADPF 828/DF em eventual cumprimento de sentença.



    Sem outros elementos nos autos, aparentemente a questão chegou ao STF sem que a autoridade reclamada tivesse a oportunidade de se manifestar a respeito.”



    O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná prestou informações, destacando que “de sorte que tanto no âmbito da execução fiscal [e respectivos recursos] quanto nas ações declaratórias que se seguiram, não figura como beneficiário da assistência judiciária gratuita por ausência de prova da hipossuficiência.” (pág. 8 do documento eletrônico 37).



     



    Já o reclamante juntou aos autos documentação em que comprova a existência do mandado de imissão na posse, bem como atestado médico sobre sua vulnerabilidade física.



    Em 27/12/2021, julguei procedente a presente reclamação (documento eletrônico 45).



    A parte beneficiária, Município de Londrina, apresentou embargos de declaração (pág. 2 do documento eletrônico 50).



    A PGR opinou pelo indeferimento dos pedidos de extensão da reclamante e pela prejudicialidade dos presentes embargos de declaração, com base no seguinte fundamento:



    “o paradigma em tela não é base, na via reclamatória, a discussão da legalidade ou não das ocupações/reintegrações/imissões/despejos, sendo as sucessivas cautelares na ADPF em tela pautadas pela vulnerabilidade - causada e/ou potencializada pela pandemia de Covid-19 - das pessoas em questões de moradia.” (pág. 2 do documento eletrônico 67).



    O reclamante, mesmo após devidamente intimado, não se manifestou sobre os embargos de declaração.



    Assim, tendo em vista as razões apresentadas pela embargante e recentes julgados desta Suprema Corte, os quais, ao final, transcrevo; verifico que o caso em mesa, realmente não se enquadra nas hipóteses do decisão paradigma.



    Ademais, a jurisprudência desta Suprema Corte exige ainda, como requisito para cabimento da reclamação, que haja aderência estrita entre a decisão reclamada e o aresto tido por desrespeitado.



     



    Com efeito, os atos questionados em qualquer reclamação, nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal, hão de ajustar-se, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal. Confira-se:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal”(Rcl 6.534 AgR/MA, Rel. Min. Celso de Mello).



     



    O caso em análise aponta como paradigma a medida cautelar concedida na ADPF 828-MC/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, cuja ementa transcrevo: 



    “Direito Constitucional e Civil. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Tutela do direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da COVID-19. Medida cautelar parcialmente deferida.



    I. A hipótese



    1. Ação que tem por objeto a tutela dos direitos à moradia e à saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade. Pedido cautelar de suspensão imediata de todos os processos, procedimentos, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.



    II. Fundamentos de fato



    2. O requerente destaca dados da Campanha Despejo Zero, segundo a qual mais de 9.000 (nove mil) famílias foram despejadas durante a pandemia e em torno de 64.000 (sessenta e quatro mil) se encontram ameaçadas de remoção. Noticia de casos de desocupações coletivas realizadas sem suporte assistencial às populações, que já se encontravam em situação de vulnerabilidade.



    III. Fundamentos jurídicos



    3. No contexto da pandemia da COVID-19, o direito social à moradia (art. 6º, CF) está diretamente relacionado à proteção da saúde (art. 196, CF), tendo em vista que a habitação é essencial para o isolamento social, principal mecanismo de contenção do vírus. A recomendação das autoridades sanitárias internacionais é de que as pessoas fiquem em casa.



    4. Diante dessa situação excepcional, os direitos de propriedade, possessórios e fundiários precisam ser ponderados com a proteção da vida e da saúde das populações vulneráveis, dos agentes públicos envolvidos nas remoções e também com os riscos de incremento da contaminação para a população em geral.



    5. É preciso distinguir três situações: (i) ocupações antigas, anteriores à pandemia; (ii) ocupações recentes, posteriores à pandemia; e (iii) despejo liminar de famílias vulneráveis. Também merecem solução específica: a) ocupações conduzidas por facções criminosas; e b) invasões de terras indígenas.



    IV. Decisão quanto a ocupações anteriores à pandemia



    6. Justifica-se a suspensão, por 6 (seis) meses, da remoção de ocupações coletivas instaladas antes do início da pandemia. Trata-se da proteção de comunidades estabelecidas há tempo razoável, em que diversas famílias fixaram suas casas, devendo-se aguardar a normalização da crise sanitária para se cogitar do deslocamento dessas pessoas.



    V. Decisão quanto a ocupações posteriores à pandemia



    7. Os agentes estatais poderão agir para evitar a consolidação de novas ocupações irregulares, desde que com a devida realocação em abrigos públicos ou em locais com condições dignas. Tudo deve ser feito com o cuidado necessário para o apoio às pessoas vulneráveis, inclusive provendo condições de manutenção do isolamento social.



    VI. Decisão quanto ao despejo liminar por falta de pagamento.



    8. No que diz respeito às situações de despejo por falta de pagamento de aluguel, a proibição genérica pode gerar efeitos sistêmicos difíceis de calcular em sede de controle concentrado de constitucionalidade, particularmente em medida cautelar de urgência. Isso porque a renda proveniente de locações, em muitos casos, também é vital para o sustento de locadores. Por essa razão, nesse tópico, a intervenção judicial deve ser minimalista.



    9. Assim sendo, na linha do que já fora previsto na Lei nº 14.010/2020, que disciplinou o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das Relações Jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus, suspendo, pelo prazo de 6 (seis) meses, tão-somente a possibilidade de despejo liminar de pessoas vulneráveis, sem a audiência da parte contrária. Não fica afastada, portanto, a possibilidade de despejo por falta de pagamento, com observância do art. 62 e segs. da Lei nº 8.245/1991, que dispõe sobre a locação de imóveis urbanos.



    VII. Conclusão



    1. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para:



    i) com relação a ocupações anteriores à pandemia : suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020);



    ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e



    iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório.



    2. Ficam ressalvadas da abrangência da presente cautelar as seguintes hipóteses:



    i) ocupações situadas em áreas de risco, suscetíveis à ocorrência de deslizamentos, inundações ou processos correlatos, mesmo que sejam anteriores ao estado de calamidade pública, nas quais a remoção poderá acontecer, respeitados os termos do art. 3º-B da Lei federal nº 12.340/2010;



    ii) situações em que a desocupação se mostre absolutamente necessária para o combate ao crime organizado a exemplo de complexos habitacionais invadidos e dominados por facções criminosas nas quais deve ser assegurada a realocação de pessoas vulneráveis que não estejam envolvidas na prática dos delitos;



    iii) a possibilidade de desintrusão de invasores em terras indígenas; e



    iv) posições jurídicas que tenham por fundamento leis locais mais favoráveis à tutela do direito à moradia, desde que compatíveis com a Constituição, e decisões judiciais anteriores que confiram maior grau de proteção a grupos vulneráveis específicos, casos em que a medida mais protetiva prevalece sobre a presente decisão”.



    Como se vê, o escopo da cautelar deferida na ADPF 828/DF é, em apertada síntese, garantir o direito de moradia na sua dimensão coletiva a populações em situação de vulnerabilidade. As medidas visam proteger pessoas na iminência de desabrigo e os agentes públicos que atuam nas remoções, evitando-se danos maiores à saúde pública durante o período pandêmico.



    Em sessão virtual extraordinária de 4 a 5/8/2022, Tribunal, por maioria, ratificou a medida cautelar incidental parcialmente deferida, mantendo a suspensão temporária de desocupações e despejos, inclusive para as áreas rurais, de acordo com os critérios previstos na Lei 14.216/2021, até 31/10/2022, nos termos do voto do relator. 



     



    Pois bem. Passo à análise do caso concreto.



     



    Mediante a leitura da decisão reclamada, e também do exame dos documentos que instruem esta reclamação, pondero que a desocupação do imóvel determinada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Execuções Fiscais de Londrina/PR foi mantida pelo ato reclamado do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, autorizando a imissão na posse de imóvel adquirido por meio de leilão judicial em favor do arrematante RRM Administradora de Bens Ltda.



     



    O ato reclamado tem a seguinte ementa:



     “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO JUDICIAL - LITISPENDÊNCIA – CONFIGURAÇÃO – ANTERIOR AJUIZAMENTO DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EXECUÇÃO FISCAL E DE ARREMATAÇÃO – IDENTIDADE DE PARTES, CAUSA DE PEDIR, PEDIDO E RESULTADO PRÁTICO PERSEGUIDO – DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE - EXTINÇÃO DEVIDA - RECURSO DESPROVIDO.” (pág. 1 do documento eletrônico 15).



    Logo, no presente caso, a controvérsia é sobre a imissão na posse de imóvel residencial, ou seja, moradia individual, levado a hasta pública em razão da inadimplência de dívida fiscal. Ou seja, a situação não está abrigada pelas hipóteses previstas no paradigma suscitado, uma vez que não se trata de reintegração de posse de natureza coletiva ou, nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, de despejo liminar sumário, sem audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei 8.425/1991) – o que também não se verifica no presente caso.



    Dessa forma, é evidente a falta de estrita aderência entre o ato reclamado e o objeto da medida cautelar concedida na ADPF 828-MC, haja vista que a discussão acerca de imissão de posse em caso de ocupação individual não foi abordada pelo referido paradigma, o que torna inviável o pedido formulado na presente reclamação.



     



    Nesse sentido, confiram-se ainda os seguintes precedentes: Rcl 51.354/MT, de minha relatoria; Rcl 49.964/MA, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes; Rcls 47.784/DF e  49.715/RJ, ambas de relatoria da Ministra Rosa Weber; Rcl 50.064/RJ, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes; e Rcl 49.987 AgR/MG, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia.



     



    Isso posto, reconsidero a decisão embargada, tornando-a sem efeito. Em novo exame dos autos, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1°, e 338, parte final, do RISTF).



    Publique-se.



     Brasília, 27 de outubro de 2022.



     



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator